Tribunal: TCU
Processo: 012.415/2017-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2495/2022-TCU-Plenário VISTOS, relacionados e discutidos estes autos em que, nessa fase, trata de Recurso de Reconsideração em Tomada de Contas Especial, interposto por José Domingues Soares contra o Acórdão 1938/2019-TCU-Plenário (peça 72) (Relator: Ministro Benjamin Zymler), proferido na Sessão Ordinária do Plenário de 21/8/2019, nos seguintes termos: "VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada para apurar as responsabilidades identificadas no TC Processo 019.760/2008-7 , que teve origem em apartado constituído a partir do traslado de peças do TC Processo 020.680/2006-0 , que se refere à Tomada de Contas Consolidada do Departamento da Polícia Federal relativa ao exercício de 2005, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário e diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos artigos 1o, I, 16, I e III, alínea "c", 17, 19 e 23, I e III, da Lei 8.443/1992 e 1o, I, 207, 209, IV, 210 e 214, I, do Regimento Interno do TCU em: 9.1. considerar revéis os Srs. Ivanhoé Martins Fernandes (CPF XXX.530.907-XX) e José Domingos Soares (CPF XXX.796.144-XX); 9.2. acolher as razões de justificativa do Sr. Kercio Silva Pinto (CPF XXX.156.275-XX) e da Sra. Aparecida Gualberto dos Reis (CPF XXX.419.618-XX); 9.3. rejeitar as alegações de defesa dos Srs. Francisco Canindé Fernandes de Macedo (CPF XXX.988.051-XX), José Edson Rodrigues de Souza (CPF XXX.811.003-XX), Aloizio Paes de Lima (CPF XXX.981.794-XX), Robério Freire Alves (CPF XXX.542.202-XX), Roger Freire Alves (CPF XXX.509.412-XX) e Roner Freire Alves (CPF XXX.545.982-XX); 9.4. não se manifestar sobre as razões de justificativas apresentadas pela Sra. Maria das Graças Malheiros Monteiro (CPF XXX.225.272-XX), cuja responsabilidade deverá ser analisada no âmbito do TC Processo 019.760/2008-7 ; 9.5. rejeitar as defesas das empresas R. F. Alves (CNPJ 84.536.143/0001-02), M. Glaudimar Almeida (CNPJ 03.804.441/0001-34) e P. de O. Marques (CNPJ 02.607.549/0001-74); 9.6. julgar regulares com ressalvas as contas do Sr. Kercio Silva Pinto (CPF XXX.156.275-XX) e da Sra. Aparecida Gualberto dos Reis (CPF XXX.419.618-XX), dando-lhe quitação; 9.7. julgar irregulares as contas dos Srs. Francisco Canindé Fernandes de Macedo (CPF XXX.988.051-XX), Ivanhoé Martins Fernandes (CPF XXX.530.907-XX), José Edson Rodrigues de Souza (CPF XXX.811.003-XX), José Domingos Soares (CPF XXX.796.144-XX), Aloizio Paes de Lima (CPF XXX.981.794-XX), Robério Freire Alves (CPF XXX.542.202-XX), Roger Freire Alves (CPF 320.509.41234) e Roner Freire Alves (CPF XXX.545.982-XX), condenando-os solidariamente ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar do recebimento das notificações, para comprovarem perante o Tribunal o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até as dos efetivos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor: 14a cadeia de responsabilidade solidária: Francisco Canindé Fernandes de Macedo, Ivanhoé Martins Fernandes, José Edson Rodrigues de Souza, Robério Freire Alves, Roger Freire Alves e Roner Freire Alves Valor Histórico do Débito / Data da Ocorrência: Data NF OB Gestão Valor (R$) Empresa emissora da NF 23/6/2005 514 900.820 200.382 7.250,00 R. F. Alves 23/6/2005 114 900.806 200.382 7.900,00 M. Glaudimar Almeida 1o/6/2005 112 900.678 200.382 7.845,00 M. Glaudimar Almeida Total Histórico 22.995,00 15a cadeia de responsabilidade solidária: Francisco Canindé Fernandes de Macedo, Ivanhoé Martins Fernandes, José Domingos Soares, Robério Freire Alves, Roger Freire Alves e Roner Freire Alves Valor Histórico do Débito / Data da Ocorrência: Data NF OB UG Valor (R$) Empresa emissora da NF 11/2/2005 510 900.123 200.382 7.480,00 R. F. Alves 15/3/2005 49 900.185 200.382 6.900,00 R. F. Alves 11/4/2005 50 900.387 200.382 7.650,00 R. F. Alves 5/7/2005 54 900.883 200.382 7.820,00 R. F. Alves 4/5/2005 511 900.508 200.382 8.000,00 R. F. Alves 15/3/2005 109 900.177 200.382 6.828,00 M. Glaudimar Almeida 11/4/2005 31 900.384 200.382 8.000,00 M. Glaudimar Almeida 4/5/2005 110 900.508 200.382 7.900,00 M. Glaudimar Almeida 11/2/2005 209 900.115 200.382 7.640,00 P. de O. Marques 11/4/2005 212 900.382 200.382 7.550,00 P. de O. Marques 13/5/2005 214 900.592 200.382 7.535,00 P. de O. Marques Total Histórico 83.303,00 16a cadeia de responsabilidade solidária: Francisco Canindé Fernandes de Macedo, Ivanhoé Martins Fernandes, Aloizio Paes de Lima, Robério Freire Alves, Roger Freire Alves e Roner Freire Alves Valor Histórico do Débito / Data da Ocorrência: Data NF OB UG Valor (R$) Empresa emissora da NF 31/5/2005 52 900.670 200.382 7.800,00 R. F. Alves Total Histórico 7.800,00 17a cadeia de responsabilidade solidária: Francisco Canindé Fernandes de Macedo, Ivanhoé Martins Fernandes, Robério Freire Alves, Roger Freire Alves e Roner Freire Alves Valor Histórico do Débito / Data da Ocorrência: Data NF OB UG Valor (R$) Empresa emissora da NF 1/9/2005 56 901.202 200.382 7.250,00 R. F. Alves 26/9/2005 515 516 901.289 200.382 6.311,25 R. F. Alves 17/11/2005 518 519 901.402 200.382 3.573,00 R. F. Alves 5/12/2005 57 901.447 200.382 7.200,00 R. F. Alves 20/12/2005 520 901.483 200.382 4.730,00 R. F. Alves 22/7/2005 118 900.986 200.382 7.700,00 M. Glaudimar Almeida 1o/9/2005 115 901.201 200.382 8.000,00 M. Glaudimar Almeida 11/10/2005 119 120 121 901.341 200.382 4.833,30 M. Glaudimar Almeida 20/10/2005 124 901.368 200.382 2.527,00 M. Glaudimar Almeida 30/12/2005 37 901.579 200.382 6.941,00 M. Glaudimar Almeida 17/1/2005 620.866 900.077 200.382 6.800,00 P. de O. Marques 29/9/2005 156 901.310 200.382 6.602,50 P. de O. Marques 5/12/2005 216 901.448 200.382 6.930,00 P. de O. Marques 16/11/2005 215 901.307 200.383 3.795,00 P. de O. Marques Total Histórico 83.193,05 9.8. aplicar aos Srs. Francisco Canindé Fernandes de Macedo (CPF XXX.988.051-XX), Ivanhoé Martins Fernandes (CPF XXX.530.907-XX), José Edson Rodrigues de Souza (CPF XXX.811.003-XX), José Domingos Soares (CPF XXX.796.144-XX), Aloizio Paes de Lima (CPF XXX.981.794-XX), Robério Freire Alves (CPF XXX.542.202-XX), Roger Freire Alves (CPF 320.509.41234) e Roner Freire Alves (CPF XXX.545.982-XX), individualmente, a multa prevista nos arts. 57 da Lei 8.443/1992 e 267 do Regimento Interno do TCU, nos valores a seguir especificados, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar do recebimento das notificações, para comprovarem perante o Tribunal, consoante disposto no art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno desta Corte de Contas, o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até as datas dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsável Valor da multa (em R$) Francisco Canindé Fernandes de Macedo 40.000,00 José Edson Rodrigues de Souza 5.000,00 Aloizio Paes de Lima 2.000,00 Robério Freire Alves 40.000,00 Roger Freire Alves 40.000,00 Roner Freire Alves 40.000,00 Ivanhoé Martins Fernandes 40.000,00 José Domingos Soares 18.000,00 9.9. em conformidade com o disposto nos arts. 46 da Lei 8.443/1992 e 271 do Regimento Interno do TCU, declarar inidôneas, por dois anos, para participarem de licitação na administração pública federal, as empresas R. F. Alves (CNPJ 84.536.143/0001-02), M. Glaudimar Almeida (CNPJ 03.804.441/0001-34) e P. de O. Marques (CNPJ 02.607.549/0001-74); 9.10. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não sejam atendidas as notificações; 9.11. autorizar, caso seja solicitado, o pagamento das dívidas em até 36 parcelas mensais e consecutivas, nos termos dos arts. 26 da Lei 8.443/1992 e 217 do Regimento Interno do TCU, fixando o prazo de quinze dias, a contar do recebimento das notificações, para comprovarem perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.12. alertar o responsável que requerer o parcelamento que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.13. dar ciência deste acórdão ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Amazonas, nos termos dos arts. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 e 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, para a adoção das medidas que entender cabíveis; e 9.14. encaminhar cópia deste acórdão, bem como do relatório e do voto que o fundamentaram, para a 4a Vara Federal da Seção Judiciária no Estado do Amazonas, fazendo menção ao processo 2006.32.00.000083-1, que tramita naquela unidade judiciária." Considerando que o art. 285 do RI/TCU, dispõe sobre o Recurso de Reconsideração. Considerando que que o responsável já apresentou recurso da mesma espécie à peça 111, o qual foi apreciado por meio do Acórdão 555/2021-TCU-Plenário (peça 186) (Relator: Ministro Raimundo Carreiro); Considerando os pareceres da Secretaria de Recursos (peças 233 a 235) e do Ministério Público junto a este Tribunal (peça 237); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos artigos 32 e 33 da Lei 8.443, de 1992, c/c o artigo 285 do RI/TCU; em: a) nos termos do artigo 33 da Lei 8.443/92, c/c o artigo 285, caput e §2o, do RI/TCU, não conhecer do recurso de reconsideração interposto por José Domingues Soares contra o Acórdão 1938/2019-TCU-Plenário (peça 72) (Relator: Ministro Benjamin Zymler); b) dar ciência deste Acórdão ao recorrente. c) informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 012.415/2017-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Aloizio Paes de Lima (XXX.981.794-XX); Aparecida Gualberto dos Reis (XXX.419.618-XX); Francisco Caninde Fernandes de Macedo (XXX.988.051-XX); Ivanhoe Martins Fernandes (XXX.530.907-XX); Jose Edson Rodrigues de Souza (XXX.811.003-XX); José Domingos Soares (XXX.796.144-XX); Kercio Silva Pinto (XXX.156.275-XX); M. Glaudimar Almeida (03.804.441/0001-34); Maria das Graças Malheiros Monteiro (XXX.225.272-XX); P. de O. Marques (02.607.549/0001-74); R. F. Alves (84.536.143/0001-02); Robério Freire Alves (XXX.542.202-XX); Roger Freire Alves (XXX.509.412-XX); Roner Freire Alves (XXX.545.982-XX). 1.2. Recorrente: José Domingos Soares (XXX.796.144-XX). 1.3. Órgão/Entidade: DPF- Superint. Regional/AM - MJ. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Benjamin Zymler 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.8. Representação legal: Cintia Pinheiro dos Santos (5433/OAB-AM), representando Aparecida Gualberto dos Reis; Joao Pontes Rocha Filho (15087/OAB-CE), representando Jose Edson Rodrigues de Souza; Fábio Nunes Bandeira de Melo (4331/OAB-AM), Bruno Vieira da Rocha Barbirato (6975/OAB-AM) e outros, representando Aloizio Paes de Lima; Léo da Silva Alves (7621/OAB-DF), representando Maria das Graças Malheiros Monteiro. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.